Tribunal: TJSP
Processo: 2122339-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.641
Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. A não concessão da tutela de urgência pretendida pelos autores poderia levar à ultimação dos procedimentos de alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano de difícil reparação e de caráter irreversível. Ademais, são relevantes os fundamentos declinados pela parte, relacionados à

Ementa:
VOTO No 43.641
Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. A não concessão da tutela de urgência pretendida pelos autores poderia levar à ultimação dos procedimentos de alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano de difícil reparação e de caráter irreversível. Ademais, são relevantes os fundamentos declinados pela parte, relacionados à falta de intimação dos leilões designados, em desacordo com a lei de regência e a orientação do C. STJ sobre o tema. Diante disso, impõe-se a concessão da tutela, pelo menos até a instauração do contraditório, a fim de assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.
Recurso provido.